Tribunal: TJMT
Processo: 1024616-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024616-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA - CPF: 036.083.081-13 (APELANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 47.443.257/0001-81 (APELANTE), SUBLIME AMBIENTES LTDA - CNPJ: 51.552.191/0001-35 (APELADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA e SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

APELADO:
OS MESMOS

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DELIMITADA POR PROVA DOCUMENTAL E MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE EXPRESSÃO DE CARÁTER EVOCATIVO. BAIXO GRAU DE DISTINTIVIDADE. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE MARCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MONOPÓLIO SOBRE TERMO DE USO COMUM. ANÁLISE GLOBAL DOS SINAIS DISTINTIVOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS DIFERENCIADORES RELEVANTES ENTRE AS LOGOMARCAS, NOTADAMENTE QUANTO AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS ACESSÓRIOS, À IDENTIDADE VISUAL E À COMPOSIÇÃO GRÁFICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATO ILÍCITO
NÃO CONFIGURADO
. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado uso indevido de marca no mesmo segmento econômico, reconhecendo o juízo de origem a inexistência de violação marcária diante do caráter evocativo do signo distintivo e da diferenciação entre os elementos identificadores das empresas.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se o uso de expressão marcária evocativa, no mesmo ramo de atividade, aliado à diferenciação entre logomarcas, é suficiente para afastar a alegada violação ao direito de exclusividade e a concorrência desleal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência do acervo documental, indefere a produção de prova oral e julga antecipadamente a lide, ausente demonstração de prejuízo, em observância à instrumentalidade das formas.

4. O direito de exclusividade marcária (Lei no 9.279/1996, art. 129) deve ser interpretado restritivamente quando se tratar de expressão evocativa, sugestiva ou de uso comum, cujo reduzido grau de distintividade impõe a convivência com sinais semelhantes no mercado.

5. A proteção jurídica da marca não recai sobre elementos isolados, mas sobre o conjunto distintivo, devendo a aferição da eventual colisão considerar a impressão global transmitida ao consumidor médio.

6. A diferenciação entre logomarcas — especialmente quanto aos
aspectos gráficos, visuais e compositivos — constitui elemento relevante para afastar a sobreposição indevida de sinais distintivos, mesmo quando presente identidade parcial do elemento nominativo.

7. No caso concreto, o conjunto marcário evidencia distinções suficientes entre as identidades visuais das empresas, afastando a configuração de violação marcária e de concorrência desleal.

8. Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, restando inviáveis os pleitos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e inexistente prejuízo à
parte.

2. Marcas formadas por expressões evocativas possuem proteção mitigada, não assegurando exclusividade absoluta ao titular.

3. A diferenciação entre logomarcas, aferida a partir do conjunto-imagem, é suficiente para afastar a configuração de violação marcária e de concorrência desleal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC,
arts
. 186, 422 e 927; Lei no 9.279/1996,
arts
. 124, XIX, e 129; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.339.817/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 4a Turma, j. 11.10.2022; TJMT,
Ap
1002963-23.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUBLIME COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA e CLAUDIO ROBERTO BULHÕES ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de SUBLIME AMBIENTES LTDA
.

Na origem,
após a fase de saneamento, na qual foi indeferida a produção de prova oral por se tratar de matéria essencialmente documental, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de confusão entre as marcas, tampouco configurada concorrência desleal, destacando, ainda, o caráter evocativo da expressão “SUBLIME” e a mitigação da exclusividade marcária.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução probatória.

Mérito Recursal.

No mérito, alegam que a tutela marcária possui natureza preventiva, não sendo necessária a comprovação de confusão efetiva, bastando o risco de associação indevida. Aduzem, ainda, erro na valoração das provas, especialmente no que se refere à análise do ambiente digital e às evidências de confusão apresentadas nos autos, bem como defendem que a natureza
evocativa da marca não afasta a proteção contra uso indevido no mesmo segmento econômico.

Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da violação marcária, determinação de abstenção do uso do sinal distintivo pela requerida e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O recurso é tempestivo e encontra-se isento do recolhimento das custas processuais, nos termos da certidão de
ID

353966375
.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e a preclusão da alegação de cerceamento de defesa. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando o caráter evocativo da marca, a inexistência de risco de confusão e a ausência de prejuízo, bem como a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide.
(ID
352232913
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA e SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

APELADO: OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente preparado e apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado
anteriormente
,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
Sublime Comércio Varejista De Móveis Ltda
e
Claudio Roberto Bulhões Rocha
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Na origem, a sentença
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado uso indevido de marca
, ajuizada em desfavor de

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Da preliminar suscitada
pela parte recorrida
em sede de contrarrazões.

Da violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente expor, de forma clara e fundamentada, as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo o necessário diálogo com os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

No caso concreto, diversamente do alegado
pela
SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
, verifica-se que a
empresa
recorrente impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos centrais da sentença, demonstrando seu inconformismo e indicando as razões pelas quais entende devida a sua reforma. Não se exige, para a admissibilidade recursal, enfrentamento exaustivo de todos os argumentos expendidos na decisão recorrida, sendo suficiente que haja impugnação específica apta a infirmar a conclusão adotada.

A jurisprudência
hodierna
é firme no sentido de que o rigor excessivo na análise da dialeticidade recursal deve ser afastado, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, notadamente quando evidenciado o efetivo combate aos fundamentos da decisão recorrida.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS ELABORADOS NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

“1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando ataca especificamente os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos similares aos apresentados na inicial.
2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade. 3. Na ausência de prova técnica por parte da concessionária, laudo particular e relatórios técnicos comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.” [...]
(N.U 1037283-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 06/04/2026)

Assim, constatada a presença de impugnação minimamente apta a estabelecer o contraditório em sede recursal, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar
arguida pel
a parte
recorrente.

D
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do indeferimento de prova oral
.

Sustentam os apelantes que o indeferimento da prova oral, na fase de saneamento, comprometeu o exercício pleno do contraditório, especialmente porque a sentença teria fundamentado a improcedência na ausência de prova de confusão efetiva entre as marcas.

Inicialmente, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral sob o fundamento de que a controvérsia posta nos autos ostentaria natureza eminentemente documental e jurídica, reputando suficientes os elementos já colacionados para o deslinde da demanda.

Entretanto, ao proferir a sentença, consignou que os elementos probatórios apresentados seriam insuficientes para demonstrar confusão no
mercado consumidor, circunstância que, em tese, poderia indicar certa incongruência metodológica.

Não obstante, a análise sistemática do conjunto processual revela que a controvérsia posta — relativa à aferição de risco de confusão entre marcas — é tradicionalmente resolvida a partir da comparação objetiva dos sinais distintivos, da análise do segmento de atuação e da avaliação do contexto concorrencial, elementos estes eminentemente documentais.

Ademais, há indicativos de que os próprios autores anuíram ao julgamento antecipado da lide, o que fragiliza a alegação de prejuízo processual, nos termos defendidos pela apelada em suas contrarrazões.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça certa tensão argumentativa na fundamentação da sentença, não se evidencia prejuízo concreto apto a ensejar sua nulidade, impondo-se a aplicação do princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO - REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - MÉRITO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio
pas
de
nullité

san

grief
, a declaração de nulidade processual pode ser afastada nos casos em que há demonstração da inexistência de prejuízo à parte. Não é o caso dos autos.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes do STJ.

Em que pese a citação não tenha se efetivado antes do termo final do prazo prescricional, a demora processual ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Incumbia ao requerido a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 3733, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.”
(N.U
0001258-37.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024)

– (
g.n
.)

Destarte, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

3
.1. Da
conduta ilícita praticada pela parte recorrida
.

No mérito, alegam que a tutela marcária possui natureza preventiva, não sendo necessária a comprovação de confusão efetiva, bastando o risco de associação indevida. Aduzem, ainda, erro na valoração das provas, especialmente no que se refere à análise do ambiente digital e às evidências de confusão apresentadas nos autos, bem como defendem que a natureza evocativa da marca não afasta a proteção contra uso indevido no mesmo segmento econômico.

Pois bem.

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de violação ao direito de exclusividade marcária, em razão da utilização do vocábulo “SUBLIME” pela parte apelada, bem como à eventual configuração de concorrência desleal apta a ensejar reparação civil.

Conforme preleciona
o art. 129 da Lei no 9.279/1996, o registro regularmente concedido confere ao titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, sendo vedada, por força do art. 124, inciso XIX, a reprodução ou imitação de sinal distintivo suscetível de gerar confusão ou associação indevida.

Não obstante, tal prerrogativa não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência, insculpidos no art. 170 da Constituição Federal, a fim de assegurar, simultaneamente, a tutela da função distintiva da marca e a preservação da higidez do ambiente concorrencial.

No caso em análise, c
onforme consta do decisum fustigado, o elemento nominativo
“SUBLIME”
possui caráter evocativo e baixo grau de distintividade, sendo amplamente utilizado por diversas empresas, inclusive no mesmo segmento econômico, conforme se extrai do
ID. 352232885 e seguintes
.

Com efeito, sinais distintivos compostos por termos genéricos, descritivos ou elogiosos não ensejam monopólio absoluto, impondo-se ao titular o ônus de tolerar a convivência com outras marcas que empreguem o mesmo vocábulo, desde que preservados elementos suficientes de distinção.

Nesses casos, deve-se admitir a convivência com outras marcas semelhantes.

Ora, eventual
concessão de monopólio sobre expressão genérica de cunho elogioso
, como é o caso dos autos,
resultaria em indevida restrição à concorrência, comprometendo o equilíbrio do mercado.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que marcas formadas por termos de uso comum, evocativos ou descritivos não conferem exclusividade absoluta ao seu titular.

Nesse sentido
:

“
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO.
REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU".
USO EXCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
CORES E DENOMINAÇÕES
(LPI
, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS
(LPI
, ART. 124, VI
).
RECURSO DESPROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes"

(REsp
1.819 .060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
de 26/2/2020). 2. Os elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a
cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade.
3.
Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial
(LPI
)
,
,
e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1339817 RJ 2012/0176047-2, Data de Julgamento: 11/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2022)
– (
g.n
.)

De igual modo, a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal tem se orientado no sentido de admitir a convivência de marcas semelhantes quando inseridas em classes distintas, desde que inexistente afinidade ou sobreposição de atividades apta a ensejar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor.

Confira-se:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
USO INDEVIDO DE MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. MARCAS SEMELHANTES EM CLASSES DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[....] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei no 9.279/96) assegura ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129), desde que respeitadas as limitações legais.

4. A distinção de classes no INPI reduz significativamente o risco de confusão entre as marcas, pois indica áreas de atuação distintas das empresas.

5. A jurisprudência admite a coexistência de marcas semelhantes em classes diferentes, desde que não haja sobreposição de serviços que possa induzir o público a erro.

6. O termo “Excelência” possui caráter genérico e baixa distintividade, o que reforça a possibilidade de coexistência das marcas em diferentes segmentos.

[...]
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O registro de marcas em classes distintas no INPI reduz o risco de confusão ao público consumidor e permite a coexistência dos sinais distintivos, salvo prova de sobreposição de serviços ou indução ao erro.

2. A restrição ao uso de marca semelhante deve observar a classe de registro e o potencial efetivo de confusão entre os serviços prestados.

[...] (N.U 1002963-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
publicado
no DJE 18/03/2025)

– (
g.n
.)

Noutro giro
, embora os apelantes aduzam que a sentença incorreu em erro de direito ao exigir a prova da “confusão efetiva”, sustentando que a lei tutela a mera “suscetibilidade” de confusão, a premissa teórica por eles invocada — de que a tutela marcária possui viés essencialmente preventivo — não lhes socorre no caso concreto.

Isto porque
, a
aferição do risco de confusão deve ser realizada pela análise do conjunto-imagem
(trade
dress
)
e pela impressão global transmitida ao consumidor, e não pela fragmentação de palavras isoladas
.

Nesta senda, a
análise global dos sinais, sob a ótica do consumidor médio, evidencia
que os elementos distintivos complementares são suficientes para diferenciar as marcas, sobretudo quando considerado o caráter evocativo do termo comum.

N
essa
linha de intelecção
,
embora
as recorrentes
afirmem
que, no curso da demanda, a apelada alterou sua denominação social e sua marca de fachada para “
Arcato

Decor
Ltda.”, interpretando tal fato como uma “confissão tácita” de ilicitude.

Entretanto, a alteração do nome empresarial em face de litígio iminente ou em curso demonstra, em regra, postura preventiva e conciliatória, alinhada à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e à tentativa de evitar os custos e desgastes inerentes à disputa judicial. Tal conduta não configura, por si
só, admissão de culpa, sobretudo quando o contexto probatório revela que o uso anterior não era revestido de ilicitude, em razão da mitigação da proteção conferida a marcas evocativas.

Ademais, embora a localização geográfica das empresas, no caso,
Cuiabá
e
Nova Mutum
, constitua elemento a ser considerado, não se revela determinante para a configuração de eventual confusão marcária.

Com efeito, a distância física entre os estabelecimentos tem sua relevância progressivamente atenuada diante da expansão do comércio eletrônico e da crescente presença empresarial nas redes sociais, como, inclusive, destacado pelos apelantes, sendo certo que o ambiente digital contribui para a relativização das fronteiras geográficas tradicionais.

Não obstante, mesmo nesse cenário de ampliação do alcance mercadológico, não se pode presumir a absoluta desatenção do consumidor.

Ao contrário, tratando-se de bens duráveis e de elevado valor agregado, como móveis planejados e itens de decoração, é razoável concluir que o público consumidor adota postura diligente, examinando o perfil da empresa, sua localização e o respectivo portfólio antes da contratação, circunstância que reduz de forma significativa o risco de confusão ou associação indevida.

3.
2.
Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da violação marcária, determinação de abstenção do uso do sinal distintivo pela requerida e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Neste ponto recursal, saliento que a
fastada a existência de conduta ilícita, ruem os alicerces da responsabilidade civil (art
igos
186 e 927 do Código Civil).

Inexistindo violação ao direito marcário ou prática de concorrência desleal, não há nexo de causalidade apto a sustentar os pedidos indenizatórios.

Nesse contexto, não se evidencia prática de concorrência desleal, tampouco violação ao direito marcário dos apelantes.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito, resta prejudicado o exame dos pedidos indenizatórios, uma vez que não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

Dessarte,
em síntese
, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e da adequada aplicação da legislação de regência, conclui-se que a sentença não merece reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração da verba sucumbencial, porquanto fixada na origem em seu patamar máximo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026